Tribunal: TCU
Processo: 002.330/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por ex-prefeito de Várzea da Palma - MG contra deliberação que julgou suas contas especiais irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa, em virtude de irregularidade na execução física e financeira de convênio celebrado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Gerci David dos Santos, ex-prefeito de Várzea da Palma - MG, contra o Acórdão 4087/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Gerci David dos Santos, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.